Tribunal: TJSP
Processo: 2098412-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE PARA ARCAR, EM UMA ÚNICA VEZ, COM A TOTALIDADE DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE CUSTAS INICIAIS, ESTA DA ORDEM DE R$ 16.627,37 - REAL POSSIBILIDADE DO QUANTO PRETENDIDO – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE PARA ARCAR, EM UMA ÚNICA VEZ, COM A TOTALIDADE DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE CUSTAS INICIAIS, ESTA DA ORDEM DE R$ 16.627,37 - REAL POSSIBILIDADE DO QUANTO PRETENDIDO – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 98, §6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO SOB ATAQUE - RECURSO PROVIDO.